Tribunal: TJBA
Processo: 8009243-06.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009243-06.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ECO TURISMO E VIAGENS LTDA

Advogado(s)
:
MARIA LUIZA MARRACINI DE LIMA

AGRAVADO: DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA S/A

Advogado(s)
:
ARNALDO HENRIQUE ANDRADE DA SILVA

EMENTA

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Exceção de Pré-Executividade. Prescrição intercorrente. Excesso de execução. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente e de excesso de execução em demanda fundada em cédula de crédito comercial. A decisão agravada reconheceu a inexistência de paralisação apta a configurar prescrição intercorrente, bem como consignou que a alegação de excesso demandaria dilação probatória, devendo ser veiculada pela via adequada dos Embargos à Execução.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em:

(i)
verificar se houve prescrição intercorrente após a revogação da sentença que extinguiu o feito por abandono da causa; e

(ii)
definir se a alegação de excesso de execução pode ser conhecida por meio de Exceção de Pré-Executividade, à luz da necessidade ou não de dilação probatória e da obrigatoriedade de apresentação do valor apontado como devido e do demonstrativo discriminado do cálculo.

III. Razões de decidir

A prescrição intercorrente não se configura quando a sentença que extinguiu o processo por abandono é revogada, retornando o feito ao
statu quo ante
, impondo-se a recontagem do prazo prescricional. Sendo a execução lastreada em cédula de crédito comercial, o prazo prescricional é de cinco anos, lapso não consumado no caso concreto.

A Exceção de Pré-Executividade é cabível apenas para matérias de ordem pública cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, conforme entendimento consolidado pelo STJ (REsp 1.104.900/ES, repetitivo). A alegação de excesso de execução exige análise de cláusulas contratuais e produção de prova, além da indicação do valor tido por correto e do demonstrativo discriminado atualizado, requisitos não atendidos pelo Agravante (CPC, art. 525, §4º).

Ausentes ilegalidade ou abusividade na decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, impõe-se a manutenção do decisum, em consonância com a lógica do julgamento
secundum eventum litis
própria do Agravo de Instrumento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A revogação da sentença que extingue o processo por abandono da causa restaura o curso regular do feito e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, impondo-se a recontagem do prazo.”
“2. A alegação de excesso de execução não pode ser analisada em Exceção de Pré-Executividade quando demanda dilação probatória e quando o executado não apresenta o valor que entende devido nem o demonstrativo discriminado do cálculo.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC/2015, arts. 300, 525, §4º; 917, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.104.900/ES, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, j. 25.03.2009 (repetitivo).

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.